Tribunal: TJSP
Processo: 1501692-80.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal.
Recurso da Defesa - pleitos, em síntese, de absolvição por coação irresistível ou insuficiência de provas, ou de consideração de tentativa, ou redução da pena na primeira e terceira fases da dosimetria, e regime prisional mais brando.
Materialidade e autoria incontroversas – réu e

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal.
Recurso da Defesa - pleitos, em síntese, de absolvição por coação irresistível ou insuficiência de provas, ou de consideração de tentativa, ou redução da pena na primeira e terceira fases da dosimetria, e regime prisional mais brando.
Materialidade e autoria incontroversas – réu e comparsa que, com emprego de arma de fogo, abordaram o ofendido e cometeram a subtração. Delito de roubo consumado. Manutenção das majorantes, eis que comprovadas. Delito consumado. Manutenção da condenação.
Dosimetria – pena-base justificadamente exasperada. Na segunda fase, sem alteração. Na terceira fase, exasperação decorrente de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo)
Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Recurso da defesa improvido.